Tribunal: TJSP
Processo: 3006875-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. O valor indicado pelo perito e acolhido em primeiro grau se mostra excessivo, principalmente diante da demonstração pelo ente fazendário que em casos similares a média dos honorários periciais foi muito inferior. Redução do valor dos honorários periciais provisórios. Decisão reformada. Recurso provido.